Tribunal: TJES
Processo: 5012241-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012241-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE P A S I DE SEGUROS e outros
RECORRIDO: CLEUDE SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INFERIOR AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE CLUBE P A S I DE SEGUROS PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO DE METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta em face da seguradora e da estipulante, sob o argumento de que não foi paga ao segurado a indenização devida em sua totalidade. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as rés, solidariamente, no pagamento da quantia de R$7.464,45 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a título de complementação da indenização securitária.

2. Ambas as rés interpuseram recurso inominado. O autor, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3.
RECURSO DE CLUBE P A S I DE SEGUROS E METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA CONHECIDO E PROVIDO
. Nos contratos de seguro, é a seguradora quem assume a obrigação de pagamento de indenização securitária em caso de sinistro, agindo a estipulante como mera mandatária. Conclusão diversa não é extraída do documento de id. 13002302. Não há, na narrativa autoral, a imputação de prática de ato ilícito ou de má prestação dos serviços à estipulante. Desta sorte, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, “
o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro
” (AgRg no REsp n. 1.253.446/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

4.
RECURSO DE METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA CONHECIDO E DESPROVIDO
. Igual sorte não assiste ao recurso da seguradora. Constata-se que a peça recursal limita-se a reiterar preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, e razão da suposta necessidade de realização de perícia médica.

5. Conforme prevê o art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

6. A realização de prova pericial é dispensável, eis que o autor apresentou laudo médico produzido pelo DML (id. 13002288), em que é dirimida satisfatoriamente a controvérsia acerca da extensão das lesões sofridas pelo segurado. Ademais, a requerida teve a oportunidade de realizar perícia própria, tanto que o fez, conforme laudo de id. 13002310.

7. Diante da discrepância das conclusões contidas nos laudos apresentados pelo autor e pela ré, entendo que prevalece o laudo elaborado pelo IML, posto que mais detalhado, com respostas a quesitos que sequer foram tratados nos laudos apresentados pela ré. Ademais, trata-se de documento oficial, revestido de fé pública e redigido por instituição estatal equidistante das partes.

8. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos. DOU PROVIMENTO ao recurso de CLUBE P A S I DE SEGUROS E METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação a referida empresa. NEGO PROVIMENTO ao recurso de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA. Sentença mantida quanto aos demais termos, devendo a requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA arcar com a condenação imposta pelo juízo de origem.

9. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais a cargo de CLUBE P A S I DE SEGUROS E METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA, em razão do acolhimento de seus pleitos recursais. Condeno a recorrente vencida (METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA) no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)